Tribunal: TJPA
Processo: 0809219-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809219-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: VERONIKA LOESCHKE MORAIS

AGRAVADO: MARIA DO LIVRAMENTO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL RURAL COM PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA POSSE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. DOAÇÃO DE PORÇÃO DE TERRA. RÉU QUE CONFESSOU A DOAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Plenário Virtual da 13 ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e seis de abril e término em três de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, data registrada no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERONIKA LOESCHEK MORAIS em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara única da comarca de Dom Eliseu/PA (ID n. 1186039), nos autos de Ação de Usucapião com Pedido de Tutela de Urgência – Processo n. 0013246-42.2018.8.14.0107 (tramitação perante o sistema LIBRA), movida em seu desfavor e em desfavor de GERHARD ANDREAS LOESCHKE, por MARIA DO LIVRAMENTO COSTA, a qual concedeu liminar de manutenção de posse, nos seguintes termos:

Diante do exposto: I- DEFIRO a liminar requerida na inicial e determino a manutenção da Autora na posse do imóvel descrito na inicial. Estabeleço, ainda, multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o valor total de R$100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento desta ordem judicial por parte dos requeridos. II- Ficam os requeridos citados da presente demanda nesta audiência, que poderão, caso queiram, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de caracterização de revelia nos termos dos artigos 344 e 345 do mesmo Código de Processual Civil;

[...]

Em suas razões recursais (ID n. 1186034 e 1186035), a agravante alega ter laborado em erro o julgador de origem, ao conceder a liminar de manutenção de posse, pois a autora possui mera detenção do imóvel objeto da lide, uma vez que seu pai, Eberhard Loeschke apenas permitiu que ela utilizasse o terreno para moradia, o qual deveria ser devolvido aos seus herdeiros quando de seu óbido. Entende que estão ausentes os requisitos do art. 561 do código de processo civil, motivo porque a decisão deve ser reformada, no sentido de indeferir a liminar possessória.

Por meio de despacho de ID n. 1231050, determinei à recorrente que providenciasse a reorganização dos anexos ao instrumento, o que foi cumprido por meio da petição de ID n. 1252857.

Em decisão datada de 12.02.2019, recebi o recurso e neguei-lhe efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos legais para tanto.

A agravada, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões, consoante certidão de ID n. 1619376.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se de fato a autora conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar de manutenção de posse ou se laborou em erro o juízo de origem, ao conceder-lhe o pedido da tutela provisória.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse dos móveis.

Em que pese os presentes autos disporem acerca de Ação de Usucapião com Pedido de Tutela de Urgência, tal ação não apresenta natureza incompatível com o pedido possessório, uma vez que a posse é fundamento de ambas as demandas, embora naquela a posse figure como fundamento de aquisição da propriedade. Quanto à possibilidade de propositura da ação com pedido liminar possessório, tem dito a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. O deferimento de liminar, em ação de usucapião, para manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. No caso, a prova colacionada aos autos tem força suficiente para demonstrar, não só a posse dos autores, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de liminar de imissão na posse deferida em favor da parte ré. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70073283798, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 29/06/2017). (TJ-RS - AI: 70073283798 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 29/06/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2017)

------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. I - Para o deferimento da liminar nas ações de reintegração e manutenção de posse, necessário se mostra a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse. II - Inexistindo nos autos a prova da posse, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar postulada. (TJ-MG - AI: 10035170097899001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data de Publicação: 02/03/2018)

------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. Resulta viável formular pedido de manutenção de posse em sede de ação de usucapião. A probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência. No caso concreto, entretanto, os requisitos não foram suficientemente preenchidos, o que implica manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de usucapião. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70081946659 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2019)

Portanto, para análise do pedido de tutela de urgência, consistente na manutenção da posse da autora sobre o imóvel, entendo que ao lado do art. 300 do código de processo civil de 2015, também os requisitos legais do art. 561 do mesmo diploma hão de ser averiguados
in casu
, para que seja deferida a medida. Sendo assim, diz o dispositivo:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A autora alega que reside no imóvel objeto da lide há mais de 20 (vinte) anos, quando o proprietário da Fazenda Marajoara, Sr. Eberhard Loeschek lhe doou uma porção de terra para nela residir e realizar sua subsistência. Todavia, após seu falecimento, o neto e os filhos do doador, réus na demanda, passaram a turbar sua posse, ameaçando-a de expulsá-la do imóvel. Não tendo outra alternativa, veio a juízo buscar o reconhecimento de sua propriedade por meio da usucapião e a manutenção de sua posse.

A agravante, por sua vez, afirma ser filha do proprietário da fazenda e, com o óbito deste, passou a figurar como herdeira, junto de seu irmão, do bem imóvel deixado. Informa que a autora possui mera detenção sobre a porção de terra, já que seu pai apenas permitiu que ela morasse no local, mas jamais doou o terreno. Dessa feita, entende que laborou em erro o juízo
a quo
, devendo ser reformada a decisão concessiva da liminar.

Como prova de suas alegações, as partes juntaram aos autos
planta do imóvel e memorial descritivo – ID n. 1186037 – fls. 02/04; comprovante de residência da autora, indicando como domicílio a Estrada Marajoara, s/n., KM 32, Dom Eliseu/PA, referente aos meses de fevereiro de 2011 e junho e outubro de 2018 – ID n. 11806037 – fls. 05/06 e ID n. 1186037- fls. 09; declaração de Daniel Soares Enrique, feita em 19.10.2018, declarando que conhece a autora há mais de 10 (dez) anos e que esta sempre residiu na porçaõ destacada da Fazenda Marajo, que faz fronteira com seu imóvel – ID n. 1186037 – fls. 07; declaração de João Francisco Tabosa, feita em 19.10.2018, declarando que conhece a autora há mais de 19 (dezenove) anos e que esta sempre residiu na porção destacada da Fazenda Marajo, que faz fronteira com seu imóvel – ID n. 1186037 – fls. 08; fotografias – ID 1186039 – fls. 09/12; certidão de intimação para fins de agravo – intimação ocorrida em 12.11.2018 – ID n. 1186039 – fls. 14/15; título definitivo lavrado em 14.01.2003, pelo governador do Estado do Pará, concedendo a Eberhard Loeschke, a propriedade sobre o imóvel ali qualificado – ID n. 1186042 – fls. 07/08; certificado de cadastro imóvel rural em nome de Eberhard Loeschek, em 22.11.2018 – ID n. 1186042 – fls. 10; comprovante de residência no nome da autora Maria do Livramento Costa, referindo a outro imóvel, na Rua Castro Alves, n. 642, Dom Eliseu/PA, relativo ao mês de outubro de 2018 – ID n. 1186042 – fls. 11.

O juízo, não convencido pela prova documental, designou audiência de justificação, na qual foram ouvidas ambas as partes e ainda duas testemunhas da autora. Autora e a ré Veronika confirmaram suas respectivas alegações.

A autora, ouvida primeiramente, informou que saiu do imóvel para realizar tratamento em sua vista; que há cerca de seis meses está morando na casa dos outros; não saiu da casa por ter pegado fogo, mas o imóvel pegou fogo e ela não teve mais como retornar (ID n. 1186058).

Em contrapartida, a ré Veronika afirmou que seu irmão teria indenizado a autora pela compra do terreno e benfeitorias, mas afirmou que seu pai somente deu para a autora “morar em cima do imóvel” e que ninguém deveria mexer com ela. Que não era para tirá-la de lá. Afirmou que há cerca de dois anos a autora abandonou o local e que seu sobrinho e seu irmão desfizeram a casa que havia lá; confirmou a afirmação da autora de que o imóvel pegou fogo; segundo ela, a casa estava abandonada, porém continha ainda propriedades da autora; que não se recorda o ano em que seu pai “deu para ela morar” a casa; Admitiu que a autora já morava no local há aproximadamente 20 (vinte) anos, entre outras coisas (ID n. 1186050).

O réu Gherhard, irmão da ré e genro da autora, asseverou que de fato seu pai realizou a doação do imóvel a ela, embora não soubesse precisar a data. Negou ter indenizado a autora pela terra ou pago qualquer quantia e ainda confirmou que retirou do imóvel o transformador da senhora (ID 1186064).

A testemunha Daniel (ID n. 1186066) afirmou, entre outras coisas,
que é vizinho de dona Maria; que dividem a estrada; que mora no local desde 1987 e após cerca de 5 (cinco) anos a autora chegou; que o Sr. Eberhard doou as terras a ela; que sempre frequentou a sede da fazenda e eles comentavam que a área foi doada a ela; que os vizinhos sempre se comunicavam; que a autora saiu para tratar sua saúde; que o genro estava tomando conta; que ela criava galinhas, que plantava no local; que chegou a ver a casa incendiada, perguntou e ela disse que havia pegado fogo, sem informar a origem; que a autora não passou um ano e seis meses fora; que não lembra de ter ouvido diretamente do Sr. Eberhard que teria doado, mas que ouviu de outros; que na região plantam soja.

A testemunha João (ID n. 1186067) asseverou que é vizinho da autora; que quando chegou lá, em 1996; que sempre ouviu dizerem que o dono tinha doado o imóvel a ela; que ela sempre era um ponto de apoio pra quem precisava beber água; que faz falta na região; que a autora criava galinha na região; que a autora veio pra a cidade pra tratar da vista; no período que a autora não podia mais voltar ao local, porque tacaram fogo na casa; que ela saiu pra tratar do olho; que não sabe bem quanto tempo que saiu, mas sabe que não tem nem ano.

Foram as provas colhidas nesta fase de cognição sumária, as quais fundamentaram a decisão interlocutória, ora impugnada.

Analisando com atenção o conjunto probatório, entendo que laborou acertadamente o juízo de origem, ao conceder a medida liminar, uma vez que, principalmente por meio da prova testemunhal, tem-se indícios de que fala a verdade a autora, ao alegar ter sido donatária da porção de terras requerida, a qual pertencia ao pai dos réus. Sua posse, portanto, é justa e bem anterior ao presente litígio, pois as próprias partes admitiram que sua presença no local remonta há mais de vinte anos atrás. A turbação realizada pelos réus é patente, que chegaram, confessadamente, a retirar do local os pertences da autora e seu transformador, o que pode vir a configurar verdadeiro ilícito penal, tamanha a gravidade dos atos. A notícia da ocorrência do incêndio, confirmada por todos os depoentes, milita em favor da alegação da autora, de que não abandonou o imóvel, mas sim não pôde retornar a ele. Dessa feita, a ausência de documento policial noticiando a turbação é facilmente suprida pelo depoimento dos dois réus.

Os réus se contradizem entre si, o que torna ainda mais frágil suas alegações, não constando nos autos qualquer elemento probatório que impeça, ao menos em sede de pedido liminar, o reconhecimento precário da justa posse da autora.

Destarte, considero preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, juntamente com os previstos no art. 300 do mesmo diploma, pois não há como negar a existência do
fumus boni iuris
juntamente com o
periculum in mora
, materializado pelo risco de a autora permanecer sem casa própria, residindo na casa de terceiros, pois teve inviabilizado seu retorno ao lar, enquanto perdurar a disputa judicial, sem que tal manutenção de posse represente aos réus qualquer risco maior.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a concessão da liminar de reintegração de posse diante do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 08/06/2021